Tribunal: CARF
Processo: 19647.013298/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.013298/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.273 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
EDVALDO DE MELO PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 57), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 47 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 6 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida
de Imposto Complementar e Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.013298/2008-14
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.273 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013298/2008-14

1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de
fls. 6 a 10, na qual é cobrado o Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar,
relativamente ao ano-calendário de 2004, exercício 2005, no valor de R$ 1.404,48,
sujeito à multa de ofício, e Imposto de Renda Pessoa Física, sujeito à multa de mora, no
valor de R$161,57, acrescido ainda de juros de mora (calculados até 30/06/2008),
perfazendo um crédito tributário total de R$ 3.321,20.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 7 e
8, os motivos que deram ensejo ao lançamento acima:
2.1. Compensação Indevida de Imposto Complementar no valor de R$ 161,57;
2.2. Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 5.107,19, por falta de
comprovação e falta de previsão legal.
3. Devidamente cientificado da autuação em 14/07/2008, fl. 13, o contribuinte
apresentou em 07/08/2008 a impugnação de fl. 3 para alegar que:

A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS
PARCIALMENTE
CONTESTADA.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o
contribuinte ou com os dependentes relacionados na declaração de ajuste
anual, que forem comprovadas mediante documentação hábil e idônea,
nos termos da legislação que rege a matéria.
Serão mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados
comprovantes da efetividade dos pagamentos e prestação de serviços, a
dar validade plena aos recibos. Cabe ao contribuinte, mediante
apresentação de meios probatórios consistentes, comprovar a efetividade
da despesa médica para afastar a glosa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO COMPLEMENTAR.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/12/2012 (e-fl. 55),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 11/01/2013 (e-fl. 57), alegando,
em apertada síntese, que recolheu parte de seu débito após recebimento da Decisão de Primeira
Instância e expõe seus motivos para alteração de parte do lançamento, cf. novas alegações e
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.273 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013298/2008-14

novos documentos ora anexados (e-fls. 58 e ss.) explanando seu entendimento acerca do
pagamento de seguro de saúde.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O recurso atendem aos requisitos legais para sua apresentação, portanto deve ser
apreciado. Quanto à sua tempestividade, maior atenção deve ser dada neste momento a tal
quesito.
Nos termos do art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II, do Decreto no 70.235/1972 – PAF
(art. 10, inc. II, e art. 11, inc. II, do Decreto no 7.574/2011), a intimação realizada por via postal
se considera feita na data do recebimento da correspondência acompanhada de Aviso de
Recebimento – AR, no endereço tributário indicado pelo contribuinte. Tal disposição é também
cristalinamente apontada na Súmula CARF n. 09, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
De acordo com os Arts. 5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a interposição
de recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato. Assim, com a intimação em 10/12/2012, segunda
feira (com base no AR de e-fl. 55), o prazo de 30 dias começou a fluir em 11/12/2012, terça-
feira, findando em 09/01/2013, quarta-feira
Como o recurso voluntário foi interposto somente em 11/01/2013, sexta-feira
(protocolo de e-fl. 57), conclui-se por sua intempestividade, não podendo ser o mesmo
conhecido. As datas referenciadas podem ser constatadas também no Extrato do Processo
juntado aos autos (e-fl. 70) e no Despacho de Encaminhamento de 21/11/2011 (e-fl. 71).
Dessa forma, verifica-se que o recurso não deve ser conhecido em nenhum de
seus aspectos, por claramente intempestivo, caracterizando-se como perempto.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(Documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima

Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.273 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013298/2008-14

Fl. 75
DF CARF MF
Original